Tribunal: STF
Processo: AI 745209
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-04
Data de publicação: 2009-12-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL EM 
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO 
   TRABALHISTA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TÍTULO EXEQÜENDO. 
   LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO 
   FEDERAL. PRECEDENTES.

1.	Decisão fundamentada, contrária aos 
   interesses da parte, não constitui ofensa aos arts. 5º, LIV e LV, 
   e 93, IX, da Constituição Federal.
2.	O Tribunal de origem 
   limitou-se a tratar de questão processual relativa a pressuposto 
   de admissibilidade do recurso de revista, matéria sobre a qual 
   esta Corte manifestou-se pela inexistência de repercussão geral 
   no RE 598.365/MG, rel. Min. Carlos Britto.
3.	A jurisprudência 
   do STF é pacífica em afirmar que a discussão sobre os limites 
   objetivos da coisa julgada demandaria análise de legislação 
   infraconstitucional, hipótese inviável em sede extraordinária. 
   Precedentes.
4.	Agravo regimental improvido.